Tribunal: TJMT
Processo: 8010063-88.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010063-88.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARLAN MARTINS DA SILVA - CPF: 873.464.781-34 (RECORRIDO), LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS - CPF: 916.627.961-53 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.782.454/0001-15 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO - CPF: 053.175.938-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010063-88.2016.8.11.0006

Origem:

Juizado especial cível de Cáceres

Recorrente(s):

RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Recorrido(s):

ARLAN MARTINS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma por afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLUBE DE FÉRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA DE REAVER O VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida alegou na inicial que em 04/12/2015 aderiu junto a recorrente a um contrato de clube de férias. No entanto, na data de 22/12/2015 solicitou o cancelamento da proposta e a devolução do valor pago a título de entrada, na importância de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme cópia do e-mail juntado na inicial.

Nesse contato o recorrido foi orientado a falar com o vendedor. Este por sua vez alegava que o valor havia sido repassado para a empresa. Assim, em novo contato com a central de atendimento a empresa reafirmou a necessidade de contato com o representante.

Na data de 06/01/2016 o vendedor alegou que devolveria apenas a metade do valor, procedimento não reconhecido pela empresa.

A parte recorrida necessitou ingressar com a presente demanda para reaver o valor pago há cerca de cinco anos.

A parte Recorrente, em sua defesa narrou as vantagens dos serviços oferecidos e no mérito recursal alega que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação jurídica.

Em que pese o fato da sentença ser semelhante a de outros processos que envolvem matérias de relação de consumo, isso não gera nulidade, sobretudo pelos princípios que regem os juizados especiais, entre eles, o da simplicidade.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, não há por que se modificar a sentença, a qual analisou corretamente os fatos e provas produzidas, impondo as condenações respectivas.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021